Tribunal: TJDFT
Processo: 0002578-13.2018.8.07.0008
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. CONJUNTO PROBATÓRIO. ANÁLISE DA MELHOR POSSE. INSTRUMENTO DO AUTOR DATADO DE 1990, MAS SEM DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA POSSE. NÃO OCORRÊNCIA DE ESBULHO. RECONHECIDO O DIREITO DA RÉ DE PERMANECER NO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Bens públicos somente podem ser suscetíveis de posse por força de lei, ato do Poder Público ou contrato por ele celebrado. Noutra circunstância, pode-se afirmar que não há posse nas áreas de domínio público, mas, sim, mera tolerância do Poder Público na ocupação.

2. Instrumento particular de compra e venda de imóvel, feito há muitos anos atrás, não é instrumento de posse apto a garantir a retomada da área objeto do litígio, mormente se comprovado que o recorrente não exercia a posse prévia do bem, que foi reintegrado pela União, afastando a presença dos requisitos para o deferimento do pedido, à luz do disposto no art. 560 do CPC.

3. Mantém-se a sentença que julgou improcedente a ação de reintegração quando comprovado nos autos que a ré/apelada detém melhor posse sobre o imóvel, advinda de instrumento de doação, registrado inclusive na Ficha de Cadastro Imobiliário da Secretaria de Estado e Fazenda do GDF.

4. Recurso desprovido.